Tribunal: TJDFT
Processo: 0717277-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717277-84.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI: “Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença movido por MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI em desfavor de GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. e outros. A executada CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ apresenta impugnação ao ID 82530963, requerendo a desconstituição da penhora de ID 78851365, alegando, em síntese, a impossibilidade de prosseguimento do feito em razão da pendência de agravos de instrumento, excesso de penhora e suspensão do feito. O exequente se manifestou ao ID 883688942. É o brevíssimo relatório. DECIDO. Com relação aos recursos pendentes de julgamento pela segunda instância, não há qualquer óbice ao prosseguimento do feito, uma vez que o efeito suspensivo concedido no AGI n. 0713518-49.20208.07.0000 determinou somente que a expropriação e a satisfação seja pelo valor delimitado na decisão de ID 64995832. A discussão acerca do valor do débito pelo e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não implica na suspensão do presente feito por ausência de determinação neste sentido. No que tange à alegação de excesso de penhora, verifico não assistir razão à executada, uma vez que as penhoras são deferidas nos autos de forma sucessiva, visto que se mostram infrutíferas e/ou insuficientes para a satisfação do débito. Por fim, não vejo como acolher o pedido de necessidade de suspensão do processo, sob o argumento de penhora de faturamento, é forçoso reconhecer que novamente o Grupo OK adota postura não cooperativa e com o intuito de tumultuar o andamento do processo. Lamentavelmente, estamos defronte de um grupo econômico riquíssimo e que já poderia ter cumprido com as suas obrigações, mas opta pelo caminho de oferta sucessiva de expedientes para o retardamento da prestação jurisdicional. A parte se vale de todos os recursos admissíveis para retardar o andamento do processo e quiçá vencer a parte credora pelo cansaço. O argumento é um engendro criativo. Ora, faturamento o lucro de uma atividade empresarial, ou seja, é a soma de todos os valores obtidos com as vendas de produtos e/ou serviços da empresa em um determinado período. A atividade empresarial é a produção ou circulação de bens e serviços, nos termos do artigo 966 do Código Civil A partir do momento em que o Grupo OK criou uma pessoa jurídica para administrar seus imóveis, esta pessoa não é uma atividade empresarial, pois não produz qualquer bem ou serviço. Esta é uma jogada muito conhecida e lícita para a constituição de uma pessoa jurídica para administrar os próprios bens, facilitar a contabilidade e reduzir o valor do pagamento de imposto de renda. Na verdade o que existe é puramente a criação de uma pessoa jurídica para administrar alugueis (lucros), os quais, posteriormente, serão usufruídos pelos sócios ou ‘escondidos’ por meio de outras pessoas jurídicas para furtar-se do cumprimento das diversas dívidas judiciais que o Grupo OK possui. O Judiciário não pode compactuar e aceitar ser utilizado para proteger fraudes. O comportamento ético, em tese, esperado do devedor é cumprir com a obrigação e não criar engendro para se furtar. Portanto, não há como acolher o pedido formulado pela parte requerida. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados na impugnação de ID 82530963. Prossiga-se o feito. Expeça-se a certidão solicitada ao ID 85435074 (...) Dispõe o embargante que a decisão contém omissões e contradições no julgamento, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. É extremamente compreensível a irresignação do embargante, porquanto a decisão embargada não lhe é totalmente favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade no decisum, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu entendimento e a reapreciação de seus argumentos. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões, mas sim, a modificação da substância da decisão, o que se mostra incabível pela via escolhida. Deverá valer-se da via recursal. Consigno ser desnecessário rebater cada um dos argumentos manifestado pelas partes. A decisão embargada analisou de forma fundamentada as questões e divergências trazidas aos autos. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada.” A Agravante sustenta (i) que a continuidade do cumprimento de sentença deve aguardar o julgamento dos agravos de instrumento pendentes; (ii) que o excesso de penhora viola os princípios do devido processo legal e da menor onerosidade; (iii) que a penhora de alugueis não observa a gradação do artigo 835 do Código de Processo Civil; (iv) que, para não gerar riscos às suas atividades empresarias, a constrição dos aluguéis deve ser restringida ao percentual de 5%; e (v) que, por se tratar de penhora de faturamento, o processo em razão da afetação do tema ao regime dos recursos repetitivos (Tema 769). Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para desconstituir a penhora sobre os alugueis. Preparo recolhido (ID 26041907). É o relatório. Decido. Não há como se vislumbrar, pelo menos no plano da cognição sumária, a inconsistência jurídica da decisão agravada. Primeiro, porque os recursos em tese cabíveis contra os acórdãos proferidos nos Agravos de Instrumento 0713518-49.2020.8.07.0000 e 0718878-07.2019.8.07.0000 não são dotados de efeito suspensivo ope legis, de maneira que não afetam a continuidade do cumprimento de sentença. Significa dizer que a possibilidade de interposição de outros recursos não pode ser invocada, à primeira vista, como fundamento para o sobrestamento do processo. Segundo, porque o esgotamento das medidas de localização de bens penhoráveis, tal como averbado na decisão de fls. 70/71 ID 26042272, em princípio dá amparo à penhora de aluguéis que, ressalve-se, não tem o potencial de prejudicar o desenvolvimento da atividade empresarial da Agravante. Terceiro, porque o sobrestamento previsto no artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, não pode ser interpretado ou aplicado extensivamente. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “(..) 1. Não se cuidando de execução fiscal, descabida a pretensão de sobrestamento do feito originário até o julgamento dos recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça, referentes ao Tema 769 (...) (AGI 07473446620208070000, 1a T. rela. Desa. Simone Lucindo, DJe 16/3/2021)” Assim, não há como se vislumbrar, pelo menos no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Recorrente. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator